Tribunal: TJBA
Processo: 8145118-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8145118-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EMERSON IAGO SANTOS DAMASIO e outros

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ART. 129, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA COM EFETIVO POTENCIAL EFETIVO DE LESÃO CARACTERIZADOR DO CRIME DE LESÃO CORPORAL.

Extraindo-se dos autos válido conjunto probatório derredor da materialidade e da autoria delitivas, colhido em ambas as fases da persecução criminal em perfeita congruência, sobretudo diante da prova pericial evidenciadora das agressões sofridas pela vítima, cuja palavra assume elevado relevo em delitos ambientados domesticamente, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, especialmente quando a versão do Réu queda-se isolada e incompatível com a prova material do fato.

A conduta praticada pelo apelante guarda adequação penal ao crime de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas no contexto da lei Maria da Penha, por ter,
no dia 08 de novembro de 2020, por volta das 23h, agredido fisicamente a ofendida com um soco no rosto, chutes e empurrões pelo corpo, causando-lhe lesões.

C
onforme comprovado pelas oitivas constantes na instrução processual, em especial,
as
declarações da vítima, coerente e harmônicas com as demais provas dos autos, o acusado, de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial concedida em sede de medida protetiva de urgência deferida em favor de sua ex-namorada nos autos de n.
0307242- 21.2020.8.05.0001.

A materialidade do crime de lesões corporais, em contexto de violência doméstica contra a mulher, resta demonstrada pelo laudo de exames de lesões corporais (ID 61062402 - Pág. 5 a 7)
e
pela declaração da vítima, na delegacia e em juízo.

Assim, o
apelante, além de ter descumprido a medida protetiva imposta, agrediu fisicamente a ofendida ao ponto de lhe causar danos físicos, conforme prova da materialidade da lesão corporal sofrida por ela consubstanciada em laudo de exame pericial (fls. 05/07 do id 167064441).

Procuradoria de Justiça ofertou parecer, pelo PROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, a fim de condenar o réu também pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, e §10º, do Código Penal, c/c artigos 24-A e 7º, I e II, ambos da Lei Maria da Penha, e CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do Recurso de Apelação interposto pela Defesa, apenas para fazer incidir a atenuante da confissão, no percentual de 1/6 (um sexto), redimensionando a sanção aplicada, nos limites da Súmula 231 do STJ.

PELO
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA, para reconhecer a aplicação da atenuante da confissão.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 8145118-18.2021.8.05.0001
, em que figuram, como Apelantes,
EMERSON IAGO SANTOS DAMÁSIO
E
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelados,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
E EMERSON IAGO SANTOS DAMÁSIO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
AMBOS OS
RECURSO
S
e, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DO MINISTÉRIO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE EMERSON IAGO SANTOS DAMÁSIO
,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Sala das Sessões,

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA